Tribunal: TJMT
Processo: 0003221-12.2019.8.11.0044
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0003221-12.2019.8.11.0044 - COMARCA DE PARANATINGA
APELANTE(S): WESLEY PEREIRA JESUS
TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO
ANDRE NELSON GARCIA
CLEBER SOARES DA SILVA
APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO
Vistos,
Apelações criminais interpostas por WESLEY PEREIRA JESUS, TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO, ANDRE NELSON GARCIA e CLEBER SOARES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (Código 11465311), que os condenou por tráfico de drogas, o primeiro e o terceiro a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, e o segundo e o quarto em regime a 7 (sete) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, todos em inicial fechado – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (fls. 281/304 – vol. IV).
WESLEY PEREIRA JESUS suscita “nulidade de seu interrogatório, prestado na sede da polícia federal, por violação do direito de silêncio”. No mérito, sustenta que: 1) “desconhecia a existência de drogas no caminhão, vez que teria sido contratado pelo corréu ANDRE para auxiliá-lo em uma mudança de Comodoro até Gaúcha do Norte, a elidir sua responsabilização”; 2) o aumento da pena-base seria exacerbado; 3) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 4) “a quantidade de substância apreendida, por si só, não legitima o início do cumprimento da pena no regime mais gravoso, qual seja, o fechado”.
Requer provimento para que seja “anulado o termo de interrogatório” ou absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas, aplicado o regime aberto ou semiaberto e justiça gratuita (fls. 381/419 – vol. IV).
TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO aduz que: 1) não haveria provas de autoria delitiva; 2) “não há que se falar em materialidade, vez que não foi apreendido nenhuma substância de entorpecente com ele”; 3) a elevação da pena-base seria inidônea; 4) faria jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado “em seu grau máximo”; 5) a pena imposta autorizaria o regime inicial semiaberto; 6) não possui condições financeiras para “pagamento das custas e multa processual”; 7) o veículo apreendido [Ford/F250 XLT] “não é objeto da lide”, possui “origem lícita e propriedade inconteste”, de modo a ensejar sua restituição.
Pede o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido regime inicial semiaberto, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, reduzir a multa e custas processuais, bem como restituir o veículo apreendido.
Prequestiona o art. 5o, LIV, da CF/88, os arts. 157, caput, 386, V e VI, 395, III e 573, § 3o, todos do CPP e o art. 57 da Lei no 11.343/2006 (fls. 486/517 - vol. IV).
ANDRE NELSON GARCIA arguiu nulidade de seu interrogatório extrajudicial por: a) violação ao direito de permanecer em silêncio; b) não ter sido “oportunizado o direito de ser assistido por advogado ou defensor público”. No mérito, afirma que: 1) “não existe nos autos nenhuma evidência de que tinha pleno conhecimento sobre o material transportado”; 2) a pena-base foi “exasperada indevidamente”; 3) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 4) deveria ter sido fixado regime semiaberto.
Requer o provimento para “desconsiderar seu depoimento” extrajudicial e absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas e fixado regime inicial semiaberto (fls. 519/558 - vol. IV).
CLEBER SOARES DA SILVA alega que: 1) inexistem provas de autoria delitiva; 2) a fixação da pena-base seria elevada; 3) teria direito à diminuição da pena pelo tráfico privilegiado.
Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas [corporal e dias multa] e as custas processuais, bem como estabelecido regime semiaberto.
Prequestiona o art. 5o, XI e LIV, da CF/88, os arts. 157, caput, 395, III, 400 e 573, § 1o, todos do CPP e o art. 57 da Lei no 11.343/2006 (fls. 562/573 - vol. IV).
Incidentalmente, WESLEY PEREIRA JESUS, TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO, ANDRE NELSON GARCIA pedem para recorrerem em liberdade.
Sobre os pedidos incidentais formulados pelos apelantes WESLEY PEREIRA JESUS, TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO e ANDRE NELSON GARCIA, o Juízo singular manteve suas prisões preventivas por entender que permanecem os motivos que a justificaram, especialmente a garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento em tráfico de drogas, extraído da apreensão de 309,948kg (trezentos e nove mil, novecentos e quarenta e oito quilos) de cocaína [“em compartimento do baú do caminhão”] e a importância de mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie, sem origem lícita comprovada.
A “ motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade” (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ e este e. Tribunal firmaram entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva, in verbis:
“Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.” (STJ, AgRg no RHC 130.769/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.4.2021)
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (TJMT, N.U 0005812-18.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.4.2019)
Com essas considerações, INDEFEREM-SE os pedidos incidentais.
Intimem-se os apelantes WESLEY PEREIRA JESUS, TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO, ANDRE NELSON GARCIA.
Após, conclusos.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO